Tribunal: STF
Processo: RE 73454
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
PENSÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO, EM FACE DE LEI NOVA.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL DERROGADO. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO DISPOSTO NO PAR. 1. DO ART. 2., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.